Tribunal: TJMT
Processo: 1018176-32.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018176-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), MARCOS DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 067.799.251-36 (PACIENTE), MAICON FARIAS DA COSTA - CPF: 061.636.041-05 (PACIENTE), EDUARDO GRAMA FONSECA - CPF: 061.317.881-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY DA SILVA FREIRE - CPF: 072.786.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN SILVA CORREIA - CPF: 034.014.551-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
– APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – DENÚNCIA DE MERCANCIA – PARTICIPAÇÃO DE MENORES NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT

–
3.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA

– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É de rigor a manutenção da custódia preventiva quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, da apreensão de significativa quantidade de entorpecente (97,7g de maconha e 3g de cocaína) acondicionada de forma comum àquela empregada na traficância, após o recebimento de denúncia anônima, noticiando a prática do comércio ilegal, bem como da gravidade concreta do delito, considerando a participação de adolescentes.

2.
Embora apreciáveis, os predicados pessoais como residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto respectivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
assim redigido:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Maicon Farias da Costa
e
Marcos Douglas de Oliveira Ferreira
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Segundo o Impetrante, em síntese, a coação teve inicio desde que convertida a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de que
não estariam presentes, no caso, os requisitos e pressupostos
autorizadores da custódia cautelar elencados no art. 312 do CPP; além disso, invocou
negativa de autoria
quanto ao paciente
Marcos Douglas de Oliveira Ferreira
, destacando, por outro lado, seus predicados pessoais favoráveis

(Id. 55458486).

Nesses termos, busca a concessão da ordem,
in limine
, a fim de que
seja revogada a prisão preventiva
do paciente, com ou sem a aplicação de cautelares diversas da prisão. No
mérito
, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
(Id. 55458486).

Foram anexados documentos
(Ids. 55458487/55458496).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id.
56184482
).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id.
56938995)
.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
57846452
):

Sumário: Pacientes presos pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico - Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando negativa de autoria e fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar dos pacientes, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes -Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de
habeas corpus
, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020